Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-83.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA, ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DEFESA REJEITADAS - CONTRATO DE CONSÓRIO EM GRUPO – ALEGAÇÃO DE VICIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS DA PACTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade nos elementos da sentença. Precedente do STJ.
O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
No contrato de adesão de grupo de consórcio existindo cláusula expressa e com destaque de que “não há garantia de data de contemplação”, inexiste comprovação de publicidade enganosa da administradora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008732-83.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALCEU NERING - CPF: 476.570.069-00 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022